Tribunal: TJMT
Processo: 1046352-24.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046352-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), RONALDO DA SILVA - CPF: 716.604.702-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS- –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
– ACÓRDÃO RETRATADO,

PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que o apelado foi devidamente constituído em mora, de modo que a sentença merece reforma, devendo a ação ter normal prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1046352-24.2022.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: RONALDO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado no
decisum
exarado Id nº 170626687 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que esta Egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de

Apelação Cível interposto pela

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

que visava que fosse
reconhecida a regularidade do ato de constituição em mora na espécie, tendo em vista que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio devedor, quando da sua celebração.

Em 24/11/2023, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Privado para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema 1.132, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça

em sede de

recurso repetitivo (id.192011162).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível (198) 1046352-24.2022.8.11.0041
diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,

em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o Tema nº 1.132.

Na ocasião do julgamento da Apelação sob minha relatoria, fiz constar nos seguintes moldes:

“(...)C
abe verificar se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelada.

O art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“
STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2º, §2º, do Decreto lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
."

Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Ademais, é entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

In casu
, conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço da Apelada, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pela devedora, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento de id. nº 164104796, consta que a A.R retornou ao remetente com a especificação “
ausente”.

Assim, observa-se que a notificação extrajudicial, muito embora remetida, não fora recebida no endereço constante do contrato, o que revela a irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69. Desta feita,
evidente o descumprimento dos requisitos previstos em lei.

(...)” - ( id nº 168131669)

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença, qual seja, Rua H, 7, Quadra 65, Parque Atalaia, CEP 78095-080, Cuiabá/MT (ID Nº 167708226), sendo que
a A.R retornou com a especificação “ausente.”
(Id. nº
164104796
,
).

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, o
Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (
TEMA 1132
), nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

Dessa forma,
constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, de modo que
revejo nesta oportunidade o entendimento anteriormente adotado, para aderir à recente conclusão do STJ.

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada nos autos.

Diante do exposto, em Juízo Positivo de Retratação,
reconsidero o v. acórdão id nº 170626687
,
na forma do artigo 1.030, II do CPC/15, para dar provimento ao recurso de

apelação cível interposto pela Instituição Financeira, para reconhecer
válida a notificação trazida aos autos pelo credor fiduciário
e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023